Tribunal: TJMT
Processo: 1008308-30.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008308-30.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA LEITE MONTEIRO - CPF: 005.570.321-64 (REQUERENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal, Primavera do Leste (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA E IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES ANTERIORMENTE AOS FATOS EM JULGAMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ SOLTA ACERCA DA SENTENÇA OU MESMO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM GRAU RECURSAL – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE
.

- Se ao tempo do fato ocorrido nos autos originários a Revisionanda já ostentava uma condenação transitada em julgado tanto para a defesa quanto para a acusação, não há que se afastar a agravante da reincidência sob o viés de que pendia o trânsito em julgado decorrente da sua intimação pessoal, totalmente dispensável na hipótese, por se tratar de ré solta. Ademais,
tendo havido recurso em face da r. sentença, com muito mais razão a prescindibilidade de intimação pessoal do v. acórdão, por não se aplicar o artigo 392 do CPP às decisões de segundo grau. Precedentes do STJ e do STF;

- P
reservada a agravante da reincidência, restam prejudicados os pedidos subsidiários de reconhecimento da figura privilegiada e da imposição de regime menos gravoso.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE

ANDREIA LEITE MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

ANDREIA LEITE MONTEIRO
ajuizou a presente revisão criminal, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual pretende a
correção de
error

in judicando
que entende existir
no tópico referente à dosimetria penal do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste-MT na ação penal n.º 1139-73.2012.811.0037 – Código 110800, especificamente quanto à incidência equivocada da
agravante da reincidência
, uma vez que
“no dia 30/01/2012 não havia nenhuma condenação criminal transitada em julgado
para todas as partes
, prolatada desfavor da ré”
(grifei – ID 39490966 – pág. 4).

E, como consectário lógico do decote da reincidência, entende que deve ser reconhecida a especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, bem como imposto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

A inicial veio instruída com os documentos de ID 39490967 ao ID 39490974.

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pelos fundamentos lançados no ID 39603477, foi determinada a oitiva da i. Cúpula Ministerial, cuja manifestação é vista no ID 55008998, em parecer da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela
im
procedência
do pedido revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal findo, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal –, a ação revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

In casu
, verifica-se do exame dos autos digitais, precisamente nas págs. 1/2 do documento de ID 39490967, haver registro de que o v. acórdão confirmatório da r. sentença condenatória proferida em 1.ª instância [no qual não foi aventada a tese de afastamento da reincidência],
transitou em julgado
em
22/10/2018
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de revisão criminal.

Demais disso, é forçoso reconhecer que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a ação revisional passa a ser julgada na forma abaixo.

Quanto ao mérito propriamente dito, materializando a hipótese do inciso I do art. 621 do CPP, no que diz com a contrariedade da sentença ao texto expresso da lei penal [na hipótese, aponta-se o artigo 59 do CP], a revisionanda
ANDREIA LEITE MONTEIRO
apresenta como cerne o suposto
error

in judicando
pela aplicação da agravante da reincidência, a qual teria gerado implicações, de igual modo equivocadas, como o afastamento da figura privilegiada e a imposição do regime mais gravoso.

A causa de pedir traz o entendimento de que se faz necessário para o reconhecimento da agravante em questão, que na data da prática do novo fato haja o trânsito em julgado,
para todas as partes
, de sentença condenatória anterior e que,
in casu
, haveria a definitividade do édito apenas em relação à acusação e à defesa, mas não para a ré.

Ou seja, a própria petição inicial aponta que ao tempo do fato ocorrido em
30.01.2012 (ID 39490967 - pág. 3)
, a revisionanda já ostentava uma condenação procedente da Comarca de Paranatinga/MT na ação penal de código n.º 22980 [na qual foi imposta pena de 2 anos de reclusão em regime aberto pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave], cujo trânsito em julgado operou-se
para o Ministério Público em 11.08.2009
e
para a Defesa em 06.09.2011
, portanto, antes do crime de tráfico de drogas objeto do v. acórdão que agora se pretende rescindir.

E, conquanto o documento de ID 39490972 (pág. 3) registre que houve o
trânsito em julgado para a ré somente em 24/09/2012
, ou seja, posteriormente aos fatos apurados na ação originária da presente revisional, certo é que se fazia
dispensável a própria intimação pessoal da ora revisionanda acerca do r.
decisum
, por se tratar de ré solta [condição que ostentava desde 19/11/2008, mesmo com a sentença prolatada somente em 2009,
ex vi
do andamento processual constante do sítio eletrônico deste Sodalício], não havendo, portanto, transcurso de prazo recursal da data da sua intimação.

Corrobora esse entendimento:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído
(RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STF - AgR HC: 179553 PE - PERNAMBUCO 0034821-77.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 14-05-2020). Destaquei.

“APELAÇÃO. ROUBO. RECURSO INTEMPESTIVO.
INTIMAÇÃO DO RÉU POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RÉU SOLTO. PRESCINDIBILIDADE DE SUA INTIMAÇÃO. DIES A QUO DO PRAZO RECURSAL COM A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO.
RECURSO INTERPOSTO MESES APÓS A INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS RELATIVAS AO MÉRITO QUE NÃO PODEM SER AVALIADAS, AINDA QUE DE OFÍCIO, POR ESTE ÓRGÃO JURISDICIONAL, TENDO EM VISTA QUE A SEGUNDA INSTÂNCIA NÃO FOI INSTAURADA. SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS PARA AFERIR EVENTUAL PRESCRIÇÃO.”
(TJ-BA - APL: 00059234020128050141, Relator: Julio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 10/12/2018). Grifei.

Outrossim, tendo havido recurso em face da r. sentença, com muito mais razão a prescindibilidade de intimação pessoal do v. acórdão, por não se aplicar o artigo 392 do CPP às decisões de segundo grau, conforme precedente oriundo do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in litteris
:

“REVISÃO CRIMINAL -
NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO - NÃO VERIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO QUE JULGA SEU APELO - PRESCINDIBILIDADE
- DEFICIÊNCIA DE DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO - PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A previsão do art. 392, do CPP, aplica-se somente às decisões de Primeira Instância e não ao v. acórdão que julga o recurso de apelação. Precedentes do STF e STJ.
2. Não restando configurada a deficiência de defesa e muito menos prejuízo ao peticionário, não há que se falar em nulidade do feito. 3. Julgado improcedente o pedido revisional.”
(TJ-MG - RVCR: 10000181315748000 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 14/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020). Destaquei.

Deveras, preservada a agravante da reincidência, restam prejudicados os pedidos subsidiários de reconhecimento da figura privilegiada e da imposição de regime menos gravoso.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal formulado por
ANDREIA LEITE MONTEIRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021